Tribunal: TJES
Processo: 5001734-64.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001734-64.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno Soares Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal, em razão de duas subtrações cometidas em continuidade delitiva.

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura quanto ao emprego de arma de fogo, afirmando tratar-se de simulacro, bem como a ocorrência de bis in idem e excesso na dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da reprimenda, alteração do regime inicial e majoração dos honorários do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o emprego de arma de fogo, apto a justificar a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) saber se houve bis in idem pela utilização do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo em fases distintas da dosimetria; (iii) saber se a pena-base e a pena intermediária foram fixadas com observância dos critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea; e (iv) saber se o redimensionamento da pena repercute no regime inicial de cumprimento e nos honorários do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela prova oral, documental e pela confissão do apelante.
5. O emprego de arma de fogo restou demonstrado pelos depoimentos firmes das vítimas, não sendo suficiente a alegação isolada de que o artefato seria simulacro para afastar a incidência da majorante, sobretudo ausente elemento probatório apto a corroborar a tese defensiva.
6. É admissível, em tese, a valoração de uma circunstância majorante na primeira fase da dosimetria e de outra na terceira fase, quando fundadas em vetores distintos, não havendo bis in idem no caso, pois o concurso de pessoas foi valorado na culpabilidade e o emprego de arma de fogo incidiu como causa de aumento.
7. A sentença, contudo, comporta reparo quanto à dosimetria, porquanto, reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra adequada a elevação da pena-base em 2 anos sem fundamentação específica que justifique o afastamento dos critérios proporcionais adotados pela jurisprudência.
8. Também na segunda fase não se mostra idônea a inobservância da fração usual de redução pela confissão espontânea sem fundamentação concreta, devendo a pena ser ajustada com observância da Súmula 231 do STJ.
9. Redimensionada a reprimenda, fixa-se a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão; na segunda fase, a pena intermediária em 4 anos de reclusão, em razão da confissão; na terceira fase, com aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, a pena alcança 6 anos e 8 meses de reclusão.
10. Reconhecida a continuidade delitiva entre os dois roubos, impõe-se o aumento de 1/6, resultando em pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantida a pena de 30 dias-multa.
11. Em razão do novo quantum da pena, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto.
12. Cabível, ainda, a majoração equitativa dos honorários do defensor dativo, fixados em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os 30 dias-multa, fixar o regime inicial semiaberto e majorar os honorários do defensor dativo para R$ 800,00.

Tese de julgamento
:
“1. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base na palavra firme e coerente das vítimas, sendo prescindíveis a apreensão e a perícia do artefato quando houver outros elementos probatórios seguros acerca de sua utilização. 2. Não há bis in idem quando uma circunstância é valorada na primeira fase da dosimetria e outra, autônoma, é utilizada como causa de aumento na terceira fase. 3. A exasperação da pena-base e a modulação da atenuante da confissão exigem fundamentação concreta, observados os critérios de proporcionalidade consolidados pela jurisprudência.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CP, art. 71, parágrafo único; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 788.681/SP, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SOARES DIAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, que o condenou pela prática do crime de roubo perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Inexiste prova sólida quanto ao emprego de arma de fogo
.
Alega que o artefato era um simulacro (réplica), conforme confessado pelo réu, o que afastaria a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP;
2.
Argumenta que o magistrado utilizou os mesmos fundamentos (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) para elevar a pena-base na primeira fase, e para majorar a pena na terceira fase da dosimetria;
3.
Ainda na primeira fase, insurge-se contra a elevação da pena-base em 02 (dois) anos (metade da pena mínima) com base em uma única circunstância judicial negativa (culpabilidade), sem fundamentação idônea para afastar fração usual de ;
4.
Que na segunda fase da dosimetria fora reconhecida a atenuante de confissão, sem que fosse diminuída a pena no importe de , sem fundamentação apta para tanto;

5.
Há bis in idem decorrente da utilização do emprego de arma e concurso de agentes na primeira e na terceira fase da dosimetria;
6.
A pena deve ser redimensionada, refletindo na alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
7.
Incide majoração de honorários em favor do defensor dativo.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de redimensionamento da pena e seus reflexos.

Muito bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“No dia 23/09/2023, por volta das 3h, no bairro Lacerda, próximo ao local da Festa do Tropeiro, Ibatiba/ES, os Denunciados BRUNO SOARES DIAS e TIAGO DE FREITAS PITZ, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular (iPhone 11 Pro Max) e um cigarro eletrônico (Viper) da vítima Fernando José de Freitas.

Que no dia dos fatos o Denunciado Bruno, com uma arma de fogo em punho e mediante grave ameaça, abordou a vítima Fernando José de Freitas, colocou a arma em seu peito, anunciou o assalto dizendo “passa o celular”.

Subtraídos os pertences da vítima, Bruno caminhou em direção à motocicleta onde o Denunciado Tiago lhe esperava e juntos seguiram em direção ao bairro Promorar I.

Em continuidade delitiva, às 3h07, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Promorar I, os Denunciados, adotando o mesmo modus operandi, passaram em uma motocicleta, momento em que um deles desembarcou do veículo, abordou a segunda vítima, Arildo José de Souza Matos, e com uma arma de fogo em punho, mediante grave ameaça, anunciou o assalto dizendo “passa o celular”, encostou a arma em sua barriga e subtraiu o seu aparelho celular (iPhone 11).

Na posse do aparelho celular, caminhou até a motocicleta onde o outro denunciado lhe esperava e juntos evadiram do local, seguindo em direção ao bairro Boa Esperança.

Assim agindo, estão os Denunciados incursos na infração penal tipificada no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal (continuidade delitiva)[...]”.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, seja pela prova documental/testemunhal, seja pela própria confissão do apelante.

A implementação do uso de arma de fogo nos roubos perpetrados também restou comprovada,
à luz dos claros depoimentos externados neste sentido pelas vítimas
Fernando José de Freitas e Arildo José de Souza Matos.

A alegação de uso de simulacro se projetou de forma genérica, isolada, e destoante do conjunto de provas produzidas nos autos, sendo certo que cabia à defesa técnica produzir elemento comprobatório apto a sustentar tese que pudesse excluir a aplicação da respectiva causa de aumento de pena.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Ainda: “
É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Quanto à dosimetria
, a sentença merece retoques.

Primeiramente destaco que não há ausência de juridicidade na postura judicante que, diante de mais de uma qualificadora (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), considera uma delas na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira fase, como efetuado na hipótese encaminha à julgamento.

Na prática houve um só aumento na terceira fase, no patamar de , por certo referente ao uso de arma de fogo, o que nos leva a concluir que apenas o concurso de pessoas efetivamente teve o condão de acentuar a culpabilidade na primeira fase do processo dosimétrico.

Não obstante,
não se revela razoável e escorreito que, sem a devida fundamentação, à luz de apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), implemente-se um aumento de 02 anos à pena mínima contida no tipo penal infringido
.

Em outras palavras: Na seara da dosimetria não se revela escorreito inobservar, sem fundamentação específica e apta, dos critérios sugestionados pelo STJ para tal finalidade (de sobre a pena mínima, ou , sobre o intervalo das penas mínima e máxima, para cada circunstância), eis que tratam-se de frações resultantes de profundo estudo elaborado para aplicação neste importante capítulo da sentença.

De igual forma não se deve simplesmente inobservar a sugestionada fração de , na segunda fase da dosimetria, também resultante de objeto de estudo e sugestionada pelo STJ, sem que nada seja fundamentado para aplicação de outro método.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena imposta:

Na primeira fase, havendo uma circunstância judicial desfavorável, relativa à culpabilidade, fixo a pena-base no importe de 04 anos e 09 meses de reclusão.

Fixo a pena intermediária em 04 anos de reclusão, à luz da confissão, limitando a redução em razão dos preceitos da súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, perfectibilizo um aumento de , em razão da prática do ilícito com emprego de arma de fogo, de modo que fixo a pena no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão.

À luz do crime continuado, referente á dois crimes de roubo, aumento a pena em , fixando a pena em definitivo no importe de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mantenho a pena de

30 (trinta) dias-multa
fixada na sentença.

Como reflexo, fixo o regime semiaberto como o inicial para cumprimento de pena.

Há, como evidente, período de prisão provisória a ser reconhecido, mas não o faço de imediato por não alterar o regime inicial de pena ora fixado.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo/autor da peça de apelo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente majorados,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como me manifesto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator